Tribunal: TJDFT
Processo: 0704955-15.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Do Consumidor. Apelações Cíveis. Ação Indenizatória. Responsabilidade Civil. Procedimento Cirúrgico Veterinário. Óbito De Animal. Nexo Causal. Falha Na Prestação Do Serviço. Danos Materiais e Morais. Recurso Da Ré Parcialmente Provido. Recurso Da Autora Prejudicado.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas para reformar a sentença proferida na ação indenizatória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a sociedade empresarial ao pagamento de danos materiais, no importe de R$ 15.275,00, e danos morais no valor de R$ 10.000,00 em razão do óbito do animal de estimação da autora durante procedimento cirúrgico.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível imputar à ré responsabilidade pelo óbito do animal, à luz da prova pericial produzida; (ii) saber se a falha na prestação do serviço configura responsabilidade indenizatória, ainda que afastado o nexo causal com o resultado morte; (iii) saber se são devidos danos morais diante da falha reconhecida e se configurada a litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil dos profissionais liberais, como médicos-veterinários, é subjetiva, exigindo a comprovação de conduta culposa e nexo de causalidade, nos termos do art. 14, §4o do CDC.
4. O laudo pericial conclui que não é possível estabelecer nexo causal entre a conduta da clínica e o óbito do animal, contudo verificou-se falhas técnicas e documentais que configuram prestação defeituosa do serviço.
5. A restituição do valor do procedimento e a indenização correspondente ao valor do animal são devidas como danos materiais, em razão do serviço defeituoso e da não obtenção do resultado esperado.
6. Inviável o reconhecimento de danos morais, ante a ausência de demonstração de sofrimento extraordinário e da existência de culpa ou conduta negligente diretamente relacionada ao falecimento do animal.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso da autora prejudicado.
Teses de julgamento: "1. Ainda que ausente o nexo causal entre a conduta do prestador de serviço veterinário e o resultado morte, falhas técnicas e documentais no monitoramento anestésico caracterizam defeito na prestação do serviço, ensejando responsabilidade por danos materiais. 2. A indenização por danos morais exige comprovação do abalo psíquico sofrido, sendo insuficiente o sofrimento decorrente da perda do animal de estimação."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 4o; CPC, art. 80.